Tribunal: TJES
Processo: 5003565-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003565-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FALAINE COMERCIO DE VESTUARIO E CONFECCOES LTDA e outros (2)
AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FALECIMENTO DE SÓCIO – INDÍCIOS DE FRAUDE EM ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – IMPEDIMENTO DE ACESSO DOS HERDEIROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido deve ser compreendido a partir da intepretação lógico-sistemática de todo o conjunto de razões apresentadas, não se devendo ficar adstrito ao que consta no capítulo específico da petição.

2. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003565-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: FALAINE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES LTDA., FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E STARRY CONFECÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
– INÉPCIA RECURSAL

Conforme relatado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer id 3615735, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inépcia recursal.

Para tanto, aduz a douta Procuradoria-Geral de Justiça que “apesar de nas razões as agravantes deixarem claro que pretendem a reforma da decisão que deferiu a liminar e determinou a regularização do espólio junto as empresas, o pedido foi no sentido de “declarar a ilegitimidade passiva, conseguintemente extinção da execução”. (id nº 2508515)”.

Acrescenta, ainda, que “
há de se consignar, também, que o mote relativo à “ilegitimidade passiva” não fora objeto de discussão em nenhum outro momento processual, não podendo, portanto, ser alegado em sede de agravo, sob pena de supressão de instância
”.

Em que pese a judiciosa manifestação ministerial sobre a questão, penso não ser o caso de inépcia recursal.

No que concerne à adequação quanto ao conteúdo da petição inicial, aplicável em igual medida às peças recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o pedido deve ser compreendido a partir da intepretação lógico-sistemática de todo o conjunto de razões apresentadas, não se devendo ficar adstrito ao que consta no capítulo específico da petição
" (AgInt no REsp n. 2.014.151/PA, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

No caso
sub examine
, embora o capítulo final da petição recursal interposta pelos Agravantes não guarde necessária correlação com os fundamentos discorridos no corpo do petitório, é possível inferir, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos declinados, a pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo Agravado.

Assim, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação anulatória c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” nº 5000253-94.2022.8.08.0045, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Tratam os autos de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, representado pela inventariante ANDRESSA SCHMOR, em face de ELAINE BATISTA DA SILVA, RAIANA BATISTA DA SILVA, FALAINE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES LTDA, FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME e STARRY CONFECÇÕES LTDA, partes qualificadas na inicial.

O requerente aduz em síntese que:

a) FABIANO BATISTA DA SILVA faleceu no dia 26/04/2021 e deixou, como herdeiros, a representante do requerente, a filha fruto do matrimônio de ambos, Ana Julia Schmor Batista, e o filho Erick Victor Rios da Silva, fruto de relacionamento anterior;

b) FABIANO era empresário individual, com nome empresarial de “F. B. DA SILVA ME, CNPJ 04.482.274/0001-15”, ou seja, titular de 100% do capital;

c) no capital da empresa requerida FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, o de cujus FABIANO possuía 67.500 cotas societárias, que representava 45% da empresa, sendo ele administrador em conjunto com as irmãs requeridas;

d) na empresa requerida STARRY CONFECÇÕES LTDA, o de cujus FABIANO possuía 10.000 cotas societárias, que representava 50% do total, sendo ele o único administrador;

e) após o falecimento de FABIANO, as requeridas, utilizando o token para assinatura digital, de forma fraudulenta, procederam à transformação da firma individual do de cujus em sociedade limitada unipessoal, irregular, titularizada por uma delas, e alterações nos contratos sociais das pessoas jurídicas para reduzir sua participação nos quadros sociais e na administração;

f) as requeridas impediram que o espólio requerente, na pessoa da inventariante, e também os demais herdeiros, tivessem qualquer acesso às empresas, ao financeiro e ao proveito econômico decorrente do lucro, bem como qualquer ato de fiscalização;

g) as requeridas também impediram que o espólio e herdeiros auferissem qualquer renda decorrente dos inúmeros imóveis pertencentes ao de cujus em condomínio com elas, e que se encontram alugados, assim como obstaram o acesso aos frutos de uma propriedade rural, também em condomínio com elas;

h) há notícias de que todos os valores que se encontravam na conta bancária do de cujus, seja no Banco do Brasil, que era o titular, seja no Banco Bradesco, que era em conjunto com uma das requeridas, ELAINE, foram sorrateiramente esvaziadas, fatos que serão discutidos em ação própria;

i) para evitar que os herdeiros reivindicassem o patrimônio, as requeridas estavam disponibilizando na conta da representante do espólio o valor mensal de R$ 5.000,00 e, na conta do herdeiro Erick, o valor de R$ 3.000,00, exclusivamente para as despesas básicas deles, pagamentos que cessaram em novembro de 2021, quando iniciaram as medidas para exigir aquilo que lhes era de direito;

j) a inventariante promoveu a lavratura de BU em 24/11/2021, narrando as alterações fraudulentas dos contratos sociais;

k) com isso, os herdeiros têm passado dificuldades para manutenção de suas despesas básicas, pois estão sem acesso ao patrimônio que gerava a renda do requerida, mormente das empresas das quais ele era proprietário e/ou sócio, tendo em vista as dificuldades impostas pelas requeridas, irmãs do falecido e sócias das empresas;

l) o filho do de cujus, Erick, que é fruto de um relacionamento anterior com Mônica Rios Costa de Almeida, necessitou se desligar do colégio particular em que estudava, na cidade de Colatina, por impossibilidade de pagamento das mensalidades, que eram arcadas pelo pai;

m) atualmente, os herdeiros dependem exclusivamente de ajuda financeira de parentes próximos, uma vez que as requeridas estão administrando e auferindo todas as rendas das empresas, inclusive da firma individual.

Requer liminarmente a concessão da tutela de urgência para determinar que as requeridas:

a) permitam a participação do autor, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME, com poderes de administradora que o de cujus possuía, juntamente com as requeridas, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

b) permitam a participação do autor, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Starry Confecções Ltda ME, com exclusiva administração que era exercida pelo de cujus, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

c) promovam ao autor, na pessoa da inventariante, o pagamento do correspondente pró-labore, lucros e participações a que teria direito o de cujus, nas empresas Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME e Starry Confecções Ltda ME, tudo nos termos dos contratos sociais e na proporção das suas cotas, até que haja a devida apuração dos haveres das empresas, ocasião em que poderão ser descontados desses haveres, os valores adiantados;

d) que seja determinado o imediato afastamento da requerida ELAINE da empresa F.B. DA SILVA ME (CNPJ 04.482.274/001-15), que foi transformada, após a morte, em “Falaine Comércio de Vestuário e Confecções Ltda” e, consequentemente, seja autorizado o ingresso do autor, na pessoa da inventariante, como única administradora;

e) sejam obrigadas a devolver ao autor, na pessoa da inventariante, ou depositar em juízo, o token pertencente ao de cujus FABIANO;

f) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações, seja fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor das requeridas;

g) seja a intimação da decisão cumprida por meio de Oficial de Justiça.

É o sucinto relatório.

Passo à DECISÃO.

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo.

A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência.

Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC.

É o que passo a fazer.

Vejo bem demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo espólio autor, pois os documentos trazidos corroboram as alegações constantes na inicial, principalmente tendo em vista a certidão de óbito de FABIANO (ID nº 12054658), constando a data 26/04/2021, que é anterior às datas das assinaturas eletrônicas do falecido nos documentos de alterações empresariais.

No instrumento de transformação de empresário individual em sociedade empresária limitada unipessoal (ID 12054661), que foi assinado em 05/05/2021, e nas alterações contratuais das empresas requeridas (ID nº 12054662, 12054957, 12054958) assinadas em 07/05/2021 e 31/05/2021.

São fatos suficientes para demonstrar a veracidade das alegações do autor, em razão da evidenciada fraude perpetrada pelas requeridas para realizarem as alterações dos contratos sociais.

A urgência é evidente, porque os indícios das fraudes indicam a consecução estelionatária.

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para:

1) reintegrar na posse do espólio autor, na pessoa da inventariante, no fundo empresarial da empresa individual F.B. DA SILVA ME (CNPJ 04.482.274/001-15), que foi supostamente transformada em “Falaine Comércio de Vestuário e Confecções Ltda”;

2) determinar às requeridas ELAINE e RAIANA, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 a partir da citação/intimação até o limite de 60 dias, que:

2.2) permitam a participação do espólio, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME, com poderes de administradora em conjunto com as demais sócias, na medida dos poderes sociais que detinha o de cujus, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

2.3) permitam a participação do autor, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Starry Confecções Ltda ME, com exclusiva administração, nos moldes que eram exercidos pelo de cujus, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

2.4) permitam ao espólio autor, na pessoa da inventariante, o pagamento do correspondente prólabore, lucros e participações a que teria direito o de cujus nas empresas Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME e Starry Confecções Ltda ME, tudo nos termos dos contratos sociais e na proporção das suas cotas, até que haja a devida apuração dos haveres das empresas;

2.4) que devolvam ao autor imediatamente, na pessoa da inventariante, o token pertencente ao de cujus FABIANO, sob pena de multa de 10 mil reais.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A tutela de urgência, mesmo em caráter antecedente, será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Infere-se dos autos a existência de fortes elementos probatórios que apontam para a fraude perpetrada nas alterações societárias realizadas mediante assinatura eletrônica do
de cujus
, por meio da utilização de seu
token
, após o falecimento.

De outro lado, as Agravantes, em suas razões recursais, limitam-se a alegar, de forma genérica e superficial, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, bem como a inexistência de fraude, não apresentando, entretanto, fatos substanciais que infirmem a tese autoral e a fundamentação da decisão combatida.

Ademais, no que tange à suposta fraude perpetrada por meio da indevida utilização do
token
e assinatura eletrônica do
de cujus
, os próprios Agravantes dão indícios de sua ocorrência ao apontarem, em suas razões, que “
não há no que se falar que foram utilizada
(sic)
de forma indevida o certificado digital, que por sua vez havia a permissão quanto à utilização atribuída aos representantes das empresa, pois, primordialmente o mesmo estava inativo, e como já mencionado sempre esteve à disposição de todos
”.

Por fim, impende ressaltar que o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 3615735) corrobora a conclusão ora esposada por meio das percucientes considerações tecidas sobre o escorço fático que permeia o caso em apreço, o qual trago à colação em breve excerto:

“(...)

Sabe-se, ainda, que nas hipóteses de resolução do vínculo societário, como a retirada, exclusão, falecimento ou o divórcio de algum sócio, a sociedade deverá apurar o valor das quotas que pertenciam ao sócio que suportou o rompimento, para que, sendo o montante positivo, as quantias avaliadas sejam pagas ao titular dos haveres.

Pelo que consta dos autos, os contratos sociais das empresas não dispõem de modo diferente, devendo ser procedida a liquidação da quota pertencente ao falecido, estando referida regulamentação explícita no contrato social das sociedades empresariais Falaine Industria e Comércio de Confecções Ltda-ME (id nº 12054662 – fl. 6) e a Sociedade Empresarial Starry Confecções Ltda-ME (Id nº 12054957, fl. 5), onde se verifica que em ambas, na cláusula 11ª, dispõe: “Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou existindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

Ocorre que as Agravantes, ao revés de procederem à liquidação da sociedade, utilizando-se do seu token para assinatura digital, alteraram de forma fraudulenta e sorrateira os contratos sociais das empresas, de modo a excluir o falecido por completo da empresa individual e de reduzir drasticamente a sua participação nas sociedades, sem a devida apuração dos haveres.

Segundo constou dos autos, na empresa FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME - CNPJ 32.486.987/0001-92, estabelecida à Rua Carlos Riva, nº 16, Bairro Colina, São Gabriel da Palha - ES, CEP: 29. 780-000, instituída sob a denominação de sociedade de cotas LTDA, o de cujus possuía 67.500 (sessenta e sete mil e quinhentas) cotas societárias, que representava 45% do total, e era o Administrador juntamente com as irmãs. Após a última alteração societária - 5ª alteração, datada de 06/05/2021, com registro na Junta Comercial, mediante a utilização da assinatura digital. Num. 12054379 - Pág. 10 Assinado eletronicamente por: VICTOR ZANELATO MARTINS - 14/02/2022 18:57:48 https://sistemas.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam=220214185747967000000116 18723 Número do documento: 22021418574796700000011618723, foram transferidas 52.500 cotas societárias para a Requerida Raiana Batista da Silva. Ou seja, as cotas do falecido Fabiano foram reduzidas para o percentual de 10%, e, além disso, ele foi excluído da Administração.

Por sua vez, a STARRY CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 07.423.697/0001-52, estabelecida à Rua lzidro Borgo, nº 43, térreo, loja 03, Centro, São Gabriel da Palha - ES, CEP: 29.780-000, empresa instituída sob a denominação de sociedade de cotas LTDA, onde o de cujus possuía 10.000,00 (dez mil) cotas societárias, que representa 50%. Nesta empresa, Fabiano era o único administrador (cláusula 7ª da segunda alteração); passando a sócia Elaine Batista a ser a única administradora, no lugar de Fabiano (cláusula 7ª da 3ª alteração). E, em 31/05/2021 ocorreu a 4ª alteração do Contrato Social nessa empresa, em que foi transferida à sócia Elaine, 6 (seis) mil cotas.

Impende aqui destacar que o óbito (id nº 12054658) ocorreu em 26/04/2021, enquanto que as alterações contratuais em maio de 2021, foram feitas pelas requeridas Elaine e Raiana, utilizando-se do token do falecido para alterar os contratos sociais de modo a excluí-lo por completo da empresa individual e de reduzir drasticamente a sua participação nas demais sociedades.

Com isso, induvidoso o descumprimento do previsto nos contratos sociais, tendo as Agravantes empreendido a transferência patrimonial de forma fraudulenta sem apuração de haveres, o que é suficiente para manter a decisão objurgada, sob pena de causar dano irreparável ao espólio.

Destarte, considerando-se a fase cognitiva, onde não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos sob pena de prejulgamento da causa, entendo que restaram presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, tendo a decisão atacada (id nº 12648060) traduzido, de forma clara o direito do Agravado (...)”

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e conheço do presente recurso de agravo de instrumento para lhe negar provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.